Tribunal: TJDFT
Processo: 0711975-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio tentado qualificado. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Réus não localizados para serem citados. Citação por edital. Prisão preventiva decretada para assegurar a aplicação da lei penal. Ausência de constrangimento ilegal. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.